Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL. INDISPONIBILIDADE DOS BENS AVARIADOS. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL E EXTENSÃO DOS DANOS. NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, a concessionária prestadora de serviço público o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. 1.1. Aplica-se, no caso, a Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não se exigindo a individualização de culpa ou dolo de seus agentes.
2. Cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A prova do nexo de causalidade entre os danos sofridos e o serviço prestado pela concessionária de serviço público, bem assim a caracterização do dano e respectiva extensão, são imprescindíveis para o reconhecimento do dever de reparar. Não demonstrado o nexo de causalidade entre os prejuízos suportados pelo segurado em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, não há falar em responsabilização regressa da concessionária.
4. Apelação conhecida e não provida.